Tribunal: STF
Processo: Ext 974
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Defiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República (doc. 196).

Expeça-se ofício à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública,  a fim de que se instruam os autos com a tradução oficial dos novos documentos juntados, na forma dos arts. 88 e 91, da Lei de Migração.

Na mesma oportunidade, deverá a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas informar acerca do cumprimento da carta rogatória para a realização do interrogatório de Manoel Cordeiro Piacentini, nos estritos termos por mim consignados em decisão do último 18 de março (doc. 191).

 Tendo em vista que a decisão deste Relator que ordenou o cumprimento da carta rogatória remonta a 2 de fevereiro deste ano, enfatizo, mais uma vez, que o descumprimento das exigências por mim determinadas poderá implicar o retorno dos autos ao arquivo, conforme autorização do art. 89, parágrafo único, da Lei de Migração.

Reforço que o Relator que me antecedeu, em decisão de 24/2/2022, já havia determinado o arquivamento dos autos em virtude de o Estado requerente não satisfazer os requisitos formais para a viabilização do interrogatório do extraditando por meio de carta rogatória.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, após o qual imediata conclusão dos autos deve ser feita.

Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator